Tribunal: TJBA
Processo: 8062260-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062260-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDISA SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SEM COMPROVAÇÃO DE DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Valdisa Santos Guimarães contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de suposta falha no fornecimento de água, insurgindo-se a autora contra o quantum arbitrado, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de água, noticiada pela imprensa, atingiu especificamente a residência da apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado em primeira instância deve ser majorado.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

2. A interrupção do fornecimento de água em Salvador, no período narrado, constitui fato notório (CPC, art. 374, I), mas incumbia à autora comprovar que seu imóvel foi efetivamente afetado.

3. A parte autora não produziu prova mínima do alegado desabastecimento, limitando-se a juntar matérias jornalísticas sem vinculação concreta ao seu domicílio, deixando de apresentar protocolos de atendimento, reclamações administrativas, compra de água ou oitiva de testemunhas.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor de produzir a prova que está ao seu alcance.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais reconhece que, na ausência de prova do efetivo desabastecimento no imóvel do consumidor, não se configura o dano moral indenizável.

6. Aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, pois apenas a autora interpôs recurso, devendo a sentença ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do dano e do nexo causal, ainda que dispensada a prova de culpa.

2. A notícia de interrupção de fornecimento de água, sem prova mínima de que o imóvel do consumidor foi atingido, não autoriza a condenação por danos morais.

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não desobriga o consumidor de apresentar provas que estão ao seu alcance.

4. Em sede recursal exclusivo da parte vencedora, aplica-se a vedação à
reformatio in pejus
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 374, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0500278-09.2015.8.05.0064, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 03.08.2021; TJ-BA, APL nº 8053931-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.03.2022; TJ-BA, APC nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.10.2021; TJ-SP, APC nº 1013748-25.2019.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30.07.2021; TJ-SP, APC nº 1014593-23.2020.8.26.0032, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 28.06.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1553951/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062260-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDISA SANTOS GUIMARAES e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03